Tribunal: STF
Processo: Rcl 66480
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0016668-77.2014.5.16.0004), que teria desrespeitado o decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO e na ADI 2.418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A parte beneficiária da decisão ora reclamada propôs ação trabalhista, perante o TRT da 16ª Região, em face da empresa MULTICOOPER MARANHÃO COOPERATIVA DO TRABALHO (devedor principal) —, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 02.329.279/0001-87, com sede na Rua dos Afogados, n° 330, Centro, São Luís- Maranhão, CEP: 65010-020 —, e do Município de São Luís (devedor subsidiário), buscando o pagamento de verbas rescisórias, decorrentes de contrato de trabalho firmado com a primeira reclamada. 



    Durante o curso do processo de conhecimento, a responsabilidade do ente público foi estabelecida com base na culpa presumida (in vigilando e in eligendo), conforme argumentado nos fundamentos registrados nas páginas 223/231, cuja redação é a seguinte: […]



    Analisando-se, a decisão formadora do título executivo, constata-se a existência de vício de inconstitucionalidade qualificado, na medida que o acórdão desrespeitou o art. 102, §2º da CF, em razão da inobservância ao decidido na ADC nº 16, sobretudo por presumir objetivamente, com base na culpa in vigilando e in eligendo que a municipalidade não fiscalizava o contrato e que escolheu empresa supostamente inidônea. 



    Trânsito em julgado do título executivo em 08/03/2017, conforme certidão de fls. 236. Acrescentese, por oportuno e necessário, que a ADC nº 16, que justifica o vício de inconstitucionalidade qualificado nos moldes da ADI 2.418, transitou em julgado, respectivamente, em 24.11.2010, ou seja, antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    Após o início da execução, a municipalidade destacou a inexigibilidade do título executivo judicial devido à presença de um vício de inconstitucionalidade qualificado, fundamentado nos termos dos artigos 102, §2º da CF, 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, respaldada pela ADI 2.418. 



    Malgrado os pedidos formulados pelo ente público, o Regional (fls. 324/327), rechaçou a tese de inexigibilidade do título executivo, sobre pretexto de coisa julgada, nos seguintes termos: […]



    Sem hesitar: conforme evidenciado pelo acórdão Regional, é possível observar a falta de aplicabilidade do art. 102, §2º da CF devido à não observância da decisão proferida na ADI nº 2.418, uma vez que o Tribunal não permite os efeitos rescisórios dos embargos. Na mesma linha de pensamento, é justo reconhecer que a Turma, ainda que de maneira velada, acaba por afirmar a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT), ao alegar ser impossível a desconstituição do julgado por meio de embargos, o que, por conseguinte, impede a análise do vício de inconstitucionalidade qualificado, em conformidade com a orientação da mencionada ADI.



    […]



    O objetivo desta Reclamação é assegurar a autoridade desta Corte, respaldada no que foi decidido na ADI nº 2.418 e na ADC nº 16, conforme estabelecido no artigo 102, §2º da CF/88. Isso inclui também o art. 103-A (Súmula Vinculante nº 10), uma vez que a 2ª Turma do TRT da 16ª Região, de maneira velada, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT), e o TST, por meio da sua 5ª Turma, se negou a analisar as graves violações constitucionais, sobre o argumento de que a matéria não comporta transcendência, deixando, inclusive, de observar o princípio da primazia do mérito. 



    […]



    A contemporânea temática ratificada pelo STF, nada mais é do que a corroboração ao que fora decidido na ADI nº 2.418, desta vez em aplicação aos juizados especiais. Noutros vocábulos, ratificou-se os efeitos rescisórios dos embargos à execução, quando a sentença exequenda esteja revestida de vício de inconstitucionalidade qualificado, ou seja, “em pronunciamento jurisdicional contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade” 



    […]



    É consabido que 03 (três) são os vícios de inconstitucionalidade que podem ser arguidos sob o prisma da inexigibilidade do título executivo judicial, a saber: a aplicação de lei inconstitucional; a aplicação de lei a situação considerada inconstitucional e; aplicação de lei com um sentido (uma interpretação) tida como inconstitucional. Os três vícios têm algo em comum: a inconstitucionalidade da norma aplicada pela sentença. O presente feito amoldase perfeitamente à terceira opção, ou seja, foi ATRIBUÍDA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA em descompasso com a decisão vinculante da Suprema Corte acerca do tema, leia-se: ADC nº 16.



    […]



    Conforme evidenciado no acórdão, a condenação subsidiária do recorrente fundamentou-se nas culpas in vigilando e in eligendo. Importa ressaltar, no entanto, que a decisão é completamente omissa ao não apresentar uma detalhada explicação e demonstração da falta de fiscalização por parte do ente público. Em outras palavras, atribuiu uma responsabilização automática, presumida ou genérica, devido ao não cumprimento das verbas rescisórias por parte do empregador. 



    Com efeito, a despeito de haver referência à culpa in vigilando, observa-se que não houve apontamento claro e objetivo de conduta sistematicamente negligente por parte do Município de São Luís/MA na fiscalização do contrato, desvelando-se que a conclusão pela responsabilidade subsidiária decorreu do reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa contratada, incorrendo, pois, no que as decisões paradigmas pretenderam evitar. 



    De acordo com a jurisprudência desta Corte, conforme estabelecido na ADC nº 16, somente nos casos em que a decisão evidenciar claramente que o reclamante comprovou a culpa in eligendo ou in vigilando da Administração Pública é possível condená-la de forma subsidiária. As situações de culpa presumida ou resultantes da inversão do ônus da prova, como aquelas que atribuem responsabilidade apenas pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços, foram descartadas. 



    […]



    Evidente que a sentença exequenda, desafiou os precedentes vinculantes deste Tribunal, consequentemente formou título executivo em desatenção a norma constitucional representada pelo art. 102, §2º da CF, ou seja, com vício de inconstitucionalidade qualificado.”



    Ao final, requer “a declaração de nulidade absoluta do processo, em decorrência de violação aos artigos 97 e 103-A, §3º da CF e à Súmula Vinculante nº 10, na medida em que a 5ª Turma do TST confirmou o acórdão da 2ª Turma do TRT da 16ª Região que declarou, veladamente, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT)” ou “a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0017837-97.2013.5.16.0016, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADI nº 2.418, ADC nº 16 e o RE nº 760.931, nos moldes dos artigos 102, inciso III e §2º da CF c/c 535, III, §5º do CPC”. Postula, subsidiariamente, “sejam os autos devolvidos ao TRT para que promova novo julgamento, desta vez em estrita observância ao decidido nas ADI nº 2.418, ADC nº 16 e SV nº 10”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    A parte reclamante invoca como parâmetros de controle o que decidido por esta SUPREMA CORTE nos autos da ADI 2.418 e da ADC 16.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADI 2.418, ao reconhecer a constitucionalidade do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como dos correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º, permitiu a existência de mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, nos termos das seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 



    1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública.



    2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32.



    3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    4. Ação julgada improcedente.” (ADI 2.418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2016)



    Nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, por sua vez, a CORTE declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso assiste razão à parte reclamante.



    Na presente hipótese, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo 0016668-77.2014.5.16.0004, manteve a procedência da ação que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município do São Luís/MA pelo pagamento de verbas trabalhistas.



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, o processo de conhecimento transitou em julgado em 08/03/2017.



    Iniciado o cumprimento de sentença nos mesmos autos, o Município de São Luís apontou, no Agravo de Petição, a inexigibilidade da obrigação, tendo em vista configurada a coisa julgada inconstitucional, nos termos da ADI 2.418, da ADC 16 e do Tema 246-RG (RE 760.931). O Agravo de Petição, no entanto, foi desprovido, sob o fundamento de que “não se pode falar ainda em relativização da coisa julgada, a teor do art. 535, III e §§ 5º e 7º, do CPC/2015, apesar do entendimento do STF, uma vez que seria necessário novo julgamento, com análise de provas para verifica se houve ou não culpa(in vigilando ou in eligendo) do recorrente, o que se torna impossível diante da coisa julgado e o princípio da segurança jurídica”.



    No recurso subsequente, o TST se manifestou no mesmo sentido, consignando que “no que se refere à coisa julgada dita inconstitucional é questão já decidida pelo juízo que proferiu a decisão exequenda, encontrando limites, portanto, na coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF)”.



    Contudo, essa não é a compreensão adequada sobre o entendimento firmado por esta CORTE na ADI 2.418 quanto à inexigibilidade do título, nos casos transitados em julgado após o julgamento de paradigma vinculante.



    Com efeito, na ADI 2.418 restou assentada a eficácia rescisória de decisões revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que “(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.” (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2016).



    No caso concreto, a ação de conhecimento na qual reconhecida a responsabilidade subsidiária do Município de São Luís pelo pagamento de verbas trabalhistas transitou em julgado em 08/03/2017.



    Já o paradigma de controle da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, mediante o qual julgado procedente o pedido, teve a ata de julgamento publicada em 03/12/2010 e o acórdão publicado em 09/09/2011.



    Portanto, o julgamento desta CORTE na ADC 16 foi realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, que ocorreu em 08/03/2017, de forma a demonstrar a violação ao paradigma invocado.



    Nesse sentido, cito as decisões proferidas na RCL 59.095, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/06/2023; RCL 62.147, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 21/09/2023; RCL 62.803, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 30/10/2023 e RCL 63.787, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/11/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação para cassar o ato reclamado, proferido nos autos do Processo 0016668-77.2014.5.16.0004, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Município Reclamante.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente